Tribunal: TJES
Processo: 5005731-58.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005731-58.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONICA LORENZONI MORAES
RECORRIDO: BRASIL TICKET LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018449-78.2022.8.08.0024

RECORRENTE: HIGOR RODRIGUES COSTA

RECORRIDO: BR TICKET LTDA, PENÍNSULA DE MEAÍPE EVENTOS LTDA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENCIANTE: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SHOW. REEMBOLSO DOS INGRESSOS NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CASA DE EVENTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por HIGOR RODRIGUES COSTA em face de BR TICKET LTDA, PENÍNSULA DE MEAÍPE EVENTOS LTDA, na qual
narra o autor, em síntese, que comprou 02 (dois) ingressos para o show DUBDOGZ, no dia 07/02/2022, no site da BRASIL TICKET, sendo que o evento ocorreria no dia 01/03/2022, no CAFÉ DE LA MUSIQUE - GUARAPARI, tendo pago pelos ingressos o valor de R$. 201,60 (duzentos e um reais e sessenta centavos). Aduz que o referido evento foi cancelado um dia antes, conforme publicação da Requerida em sua página no
instagram
. Alega que entrou em contato com a Requerida que solicitou 60 dias para realizar a devolução dos valores, mas até a presente data não foi reembolsado. Pleiteia a devolução do valor dos ingressos adquiridos (R$ 201,60), corrigidos bem como indenização por danos morais.

Em sua defesa (ID 18455079), as Requeridas alegaram a perda do objeto da ação, pois já realizaram a restituição dos valores. Requereram a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 6060966) proferida resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO sem resolução do mérito o pedido de indenização por danos materiais,
em função da perda do interesse processual, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC.

JULGO IMPROCEDENTE o pleito autoral de indenização por danos morais.

Irresignado, o Autor interpôs Recurso Inominado (ID. 6060968), sustentando a ocorrência de danos morais uma vez que o reembolso apenas ocorreu após a propositura da ação, ou seja, 7 meses após o cancelamento do evento. Por isso, pugna pela reforma da sentença quanto ao pedido de danos morais.

A parte Requerida deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (ID.6060973).

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Oportunamente, defiro o pleito de concessão de assistência judiciária gratuita aos Recorrentes, ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 6060970)

Verifico que pretende a parte Recorrente a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Após análise detida dos autos,
entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a requerida.

Cinge-se a controvérsia acerca da caracterização, ou não, de danos morais a serem indenizados ao autor, em decorrência da conduta da parte recorrida.

Neste contexto, ouso em discordar do entendimento da douta magistrada
a quo,
tendo em vista que apesar do reembolso ter sido realizado, este ocorreu apenas após o ajuizamento da presente demanda. Assim, com supedâneo na teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil, afigura-se legítima a pretensão indenizatória, por força do desgaste e significativo tempo despendidos na tentativa de solução extrajudicial de imbróglio contratual decorrente do pedido de reembolso após o cancelamento do show, que apenas foi realizado após 07 (sete meses), não sendo, portanto, prazo razoável.

Para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, necessária se faz a presença de três requisitos: i) - a abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou uma ação ii) - a recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; iii ) - o tempo expressivo gasto pelo consumidor para a resolução da questão ante a postura do fornecedor.

No caso em tela, a conduta abusiva pode ser verificada na recusa em reembolsar o valor pago pelo ingresso em período razoável para tanto, sendo que, somente foi possível ao autor reaver o valor gasto após o ajuizamento da demanda. Portanto, restam comprovados os requisitos para aplicação da teoria do desvio produtivo, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico, de modo que atenda além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica, de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo também um caráter preventivo.

Portanto, fixo o valor de indenização a título de danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais) por entender que se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
CONDENAR
o recorrido ao pagamento de
R$ 1.000,00 (mil reais)
à título de danos morais,
acrescido
com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.
Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso
.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Ouso divergir em relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o montante deve ser suficiente para reparar a lesão sofrida pelos consumidores, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço pelas recorridas, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo devida, portanto, indenização por danos morais.

Contudo, respeitosamente, divirjo apenas em relação ao
quantum
indenizatório, considerando que os os danos morais arbitrados na monta de R$ 1.000,00 (mil reais) não possui o condão de efetivar o caráter pedagógico do dano moral, razão pela qual voto para que os danos morais sejam arbitrados no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária incidindo a partir deste julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros moratórios a partir da data da citação.

É como voto.